Tribunal: TJMT
Processo: 1015089-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015089-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 691.929.791-49 (RECORRIDO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), REINALDO GALIANO DA SILVA - CPF: 972.408.261-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AVELINA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 078.270.591-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO, REINALDO GALIANO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015089-34.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO, REINALDO GALIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida nos autos do processo no 0022581-46.2013.8.11.0042 (Código 359942), em trâmite perante a 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, cujos termos extinguiram a punibilidade dos recorridos Carlos Alexandre da Silva Ribeiro e Reinaldo Galiano da Silva em razão da prescrição virtual.

Conforme consta nos autos, aos recorridos foi imputada a conduta tipificada no art. 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal, pois no dia 30/11/2013, por volta das 11 horas, teriam, após danificarem o motor de portão elétrico, subtraído para si diversos aparelhos eletroeletrônicos, peças de roupas, uma mala, uma bolsa feminina, bijuterias e um malote fechado contendo um valor não especificado em dinheiro de propriedade da vítima Avelina Marques de Almeida e sua família (denúncia no ID 98898128 – pp. 07/13).

A inicial acusatória foi recebida em 03/04/2014 (ID 98898129) e os recorridos apresentaram as devidas respostas à acusação (ID 98898129 – pp. 69/73 e 83/84). Designada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as testemunhas Avelina Marques de Almeida (vítima), Rogério Lima Ramos, Alexandre da Costa Magalhães, Roberto Ribeiro Duarte e Rosineia Jesus dos Santos e (ID 98898129 – pp. 98/99) e realizado o interrogatório do recorrido Carlos Alexandre da Silva Ribeiro (98898130 – pp. 36/37).

Em suas alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação dos recorridos pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal (ID 98898134), enquanto a defesa de Carlos Alexandre da Silva Ribeiro manifestou-se por sua absolvição (ID 98898136).

Em relação Reinaldo Galiano da Silva o Ministério Público realizou proposta de acordo de não persecução penal (ID 98898135), sem que tenha havido manifestação nos autos quanto à concordância ou não.

Entretanto, o juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade dos recorridos sob os seguintes argumentos:

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena cominada é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, prescrevendo, segundo literal disposição do art. 109, inciso III, do Código Penal, em 12 (doze) anos.

Não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, com efeitos ex tunc, apagando-se toda e qualquer sombra da condenação, cingindo-se em uma sentença sem eficácia jurisdicional, em descrédito ao Poder Judiciário, situação jurídica que contribui para a morosidade da justiça, fere o princípio da proporcionalidade, expõe o acusado, desnecessária e desmedidamente a figurar como réu em um processo criminal fadado ao insucesso, sem justa causa (mesmo no caso de condenação, sem aplicação da pena e sem efeitos primários ou secundários).

Volvendo os olhos para a realidade deste juízo, submetido a um regime de exceção com mais de 330 processos com audiências pendentes, cuja ferramenta utilizada para a sua realização, diante do cenário mundial acometido pela pandemia do novo coronavírus, é a videoconferência que, apesar de eficaz, mostra-se mais morosa, aliado ao fato da existência de mais de 400 processos afetos à meta 2 do CNJ, afigurar-se-ia um despropósito demandar ocupação dos operadores do direito, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e membros do Poder Judiciário, com algo inócuo, com processos natimortos marcados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, quando poderiam envidar esforços em processos mais efetivos que, ao final, resultarão em pronunciamento judicial exequível.

Ainda, insta ressaltar o custo do trâmite processual para os cofres públicos, a lentidão, como também a necessidade do social em obter uma prestação jurisdicional célere. O interesse de agir necessário e adequado a fundamentar a justa causa para a persecução criminal está diretamente ligado a um resultado útil, o que não se verifica na hipótese.

[...]

Desta forma, tratando-se de crime cuja pena mínima cominada é de 02 (dois) anos de reclusão e, considerando não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais a parte ré, caso condenada, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme art. 59 do Código Penal.

Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

Por ora, verifico que decorreram mais de 04 (quatro) anos do recebimento da denúncia (03.04.2014 - ID 43864013 - fls. 142/145) sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse.

Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, devidamente qualificado, quanto ao crime descrito na inicial, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.
(ID 98898137).

Diante da extinção da punibilidade, o Ministério Público interpôs este Recurso em Sentido Estrito (ID 98898143) e, nas suas razões, requereu o afastamento da prescrição virtual e prosseguimento da marcha processual (ID 98898145).

Nas contrarrazões, os recorridos pugnaram pela manutenção da sentença (ID 98900453 e ID 98900455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (ID 102789467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO, REINALDO GALIANO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar convém esclarecer que o recurso interposto pelo Ministério Público não pretende discutir questões fáticas, mas tão somente o cabimento ou não da chamada prescrição virtual, pois, como dito, o juízo de primeiro grau utilizou-se deste fundamento para extinguir a punibilidade dos recorridos.

A prescrição, enquanto causa extintiva de punibilidade, configura-se como a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício do dever de penar no lapso de tempo determinado pela Lei Penal. Ou seja, ocorrida a prática delitiva, nasce para o Estado, único detentor do poder punitivo, o poder e o dever de punir o autor da prática criminosa.

Todavia, este poder-dever não é eterno e, como tal, deve ser exercido dentro dos limites temporais estipulados pela legislação, uma vez que o decurso do tempo sem que o infrator volte a delinquir demonstraria sua readaptação à vida em sociedade e afastaria as razões da punição.

Lecionando sobre este e os demais fundamentos existentes acerca das razões de existência da prescrição, a doutrina destaca as seguintes teorias:
“
a)
teoria do esquecimento
: baseia-se no fato de que, após o decurso de certo tempo, que varia conforme a gravidade do delito, a lembrança do crime apaga-se da mente da sociedade, não mais existindo o temor causado pela sua prática, deixando, pois, de haver motivo para a punição; b)
teoria da expiação moral
: funda-se na ideia de que, com o decurso do tempo, o criminoso sofre a expectativa de ser, a qualquer tempo, descoberto, processado e punido, o que já lhe serve de aflição, sendo desnecessária a aplicação da pena; c)
teoria da emenda do delinquente
: tem por base o fato de que o decurso do tempo traz, por si só, mudança de comportamento, presumindo-se a sua regeneração e demonstrando a desnecessidade da pena; d)
teoria da dispersão das provas
: lastreia-se na ideia de que o decurso do tempo provoca a perda das provas, tornando quase impossível realizar um julgamento justo muito tempo depois da consumação do delito. Haveria maior possibilidade de ocorrência de erro judiciário; e)
teoria psicológica
: funda-se na ideia de que, com o decurso do tempo, o criminoso altera o seu modo de ser e de pensar, tornando-se pessoa diversa daquela que cometeu a infração penal, motivando a não aplicação da pena
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 01. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 865).

Independente do fundamento adotado para justificar a existência da prescrição é importante ter em conta que a lei penal estabelece os marcos temporais a serem observados pelo julgador (art. 109 do Código Penal e art. 30 da Lei no 11.343/2006, por exemplo) para que seja possível reconhecer-se esta causa extintiva de punibilidade, indica os termos de início da contagem dos prazos prescricionais (art. 111 e art. 112, CP), as situações que autorizam a redução dos prazos prescricionais, assim como as que impedem (at. 116, CP) e interrompem (art. 117, CP) a sua contagem.

Porém, em todos esses casos, a prescrição somente irá se concretizar e justificar após o transcurso total do tempo estipulado em lei.

Contudo, a tradição jurisdicional brasileira criou uma figura anômala de prescrição, pois não prevista em lei, que é a chamada de virtual ou em perspectiva. Esta modalidade de prescrição ocorre quando o julgador, analisando a situação dos autos, vislumbra, a partir da pena virtual/hipotética que provavelmente será aplicada ao acusado, que o prosseguimento do processo não se justifica.

Neste sentido bem leciona a doutrina acerca desta modalidade: “
Além das modalidades de prescrição acima analisadas, parte da doutrina e jurisprudência admite a hipótese da prescrição em perspectiva ou prescrição pela pena virtual, vale dizer, a prescrição pela pena que seria concretizada na sentença vindoura. Para tanto, adota-se como premissa a teoria da pena mínima, ou seja, a constatação, na fase de inquérito ou no curso da ação penal, de que o acusado, se condenado, receberia, em razão das circunstâncias judiciais e legais favoráveis, pena no mínimo cominado. Antevendo o
quantum
da hipotética condenação, o magistrado poderia, antecipadamente, em razão do lapso de tempo já decorrido entre a consumação do fato e o recebimento da denúncia ou entre esta última data e o momento em que se encontra o processo, decretar a prescrição da pretensão punitiva estatal
” (GUEIROS, Artur; JAPIASSÚ, Carlos Eduardo.
Direito Penal
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 492).

Ocorre que esta modalidade de prescrição não tem sido admitida pela jurisprudência, tanto que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria e pacificou que “
é
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.” Mais recentemente, na Corte da Cidadania, adotando este entendimento, confira-se: AgRg no REsp 1899529/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021;

AgRg no HC 572.247/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021.

Corroborando com esta posição o Supremo Tribunal Federal destaca que “
a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento
.” (HC 198709 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070

DIVULG 13-04-2021

PUBLIC 14-04-2021).

No presente caso, tem-se que os recorridos foram denunciados como incursos nas penas do
art. 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal, cuja pena de reclusão varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos, de modo que a prescrição, por não ter havido sentença, deve se regular pelo da reprimenda máxima cominada em abstrato.

Logo, a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição somente seria possível após o transcurso de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal e não após o período de 07 (sete) anos do recebimento da inicial acusatória (03/04/2014), consoante entendimento do juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
interposto para anular a sentença que extinguiu a punibilidade dos recorridos e determino o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021